Tribunal: TJDFT
Processo: 0724480-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724480-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DAVID REINAUX GOMES, ANA ELIZABETE GOMES REINAUX GOMES REU: MULTFAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição dos autores de ID25433780, ante o decidido no ID 24690610. A fim de evitar maior confusão nos autos, determino o desentranhamento dos documentos ID 25433786 juntados com referida petição. Ante o ofício do Juízo designado encaminhando cópia da carta precatória (ID 25542024), manifestem-se as partes em alegações finais pelo prazo comum de 10 (dez) dias (art. 973, CPC). I. Brasília-DF, 13 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora